Tribunal: TCU
Processo: 017.178/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12024, modalidade Concorrência e Uasg 289018 (Objeto: Contratação de 01 (uma) agência de Publicidade e Propaganda para a prestação de serviços técnicos, SOB DEMANDA, de publicidade e propaganda, comunicação digital, em todos os meios de comunicação, para apoio às atividades de Comunicação e Marketing do Sebrae/RJ, conforme especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1624/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) dar ciência ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Concorrência 1/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) não julgamento do primeiro recurso administrativo da licitante GR3, nem concessão de efeito suspensivo a esse recurso, desatendendo aos itens 18.2 e 18.4 do edital, arts. 22 e 24 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sebrae e os princípios do contraditório e ampla defesa; c.2) indução, mediante ato da presidente da Comissão Permanente de Licitação, à licitante GR3 a identificar-se como autora de proposta supostamente desconforme com os termos formais previstos no edital, em momento de condição apócrifa de todas as propostas, em prejuízo direto a essa licitante (por ter se identificado) e prejuízo possivelmente total e insolúvel ao certame (caso houvesse recurso da licitante identificada provido), contrariando os princípios da razoabilidade, da isonomia, da segurança jurídica e da economicidade; d) indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o pedido formulado pela representante de ser considerada como parte interessada, mas autorizando, caso requeira, acesso às peças não sigilosas dos presentes autos; e) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio de Janeiro e à representante; e f) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 017.178/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Felipe Balthazar de Almeida (OAB/RJ 153.556) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.